Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-55.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010634-55.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JESSICA IANCA PAULINO BECKER - CPF: 066.456.621-90 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), POS PERICIAS MEDICAS ORTOPEDIA E SAUDE LTDA - CNPJ: 20.348.764/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86,
CAPUT
, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos vindicados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010634-55.2021.8.11.0055

APELANTE:

JESSICA IANCA PAULINO BECKER

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JESSICA IANCA PAULINO BECKER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
,

lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de
R$46,00 (quarenta e seis reais),
a título de reembolso de despesas médicas decorrente de acidente automobilístico,

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e juros de mora, a partir da citação.

Ao final, ante a sucumbência mínima da parte requerida, condenou a parte autora ao pagamento por inteiro das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da mesma.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
“não há qualquer comando decisório de improcedência acerca da invalidez, mas tão somente a procedência parcial com a condenação da Seguradora requerida ao pagamento e reembolso das DAMS”
(sic), ou seja, não constou na parte dispositiva da sentença referência a improcedência do remanescente sobre a invalidez, de modo que entende que não há que se falar em sucumbência mínima e muito menos recíproca nos presentes autos.

Assevera que ainda que
“o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono não tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez e/ou se o valor recebido administrativamente foi suficiente, afinal constavam documentos médicos aptos a embasar lesões mais graves, não havendo que se falar em tese de sucumbência mínima e, muito menos, recíproca”
(sic).

Enfatiza que a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização DPVAT prosperou, não constando qualquer indeferimento ou improcedência acerca da invalidez.

De outro norte, discorre que ainda que este Tribunal de Justiça entenda que
“há supostamente um indeferimento implícito, que colidiria com o art. 504 do CPC, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes pelo Magistrado de 1º Grau, condenando cada parte a responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15”
(sic), sendo vedada a compensação.

Argumenta, no mais, que uma condenação em valor ínfimo (R$46,00), o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência não poderá ser estabelecido no patamar de 10 ou 20% (vinte por cento), o que configuraria em honorários irrisórios, sendo vedado pela legislação e jurisprudência. Colaciona ainda julgados deste TJMT no mesmo sentido.

A par desses argumentos, requer o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada em parte a r. sentença, a fim de condenar a seguradora ao pagamento das custas integrais e de todas as despesas deste processo, bem como em honorários de sucumbência, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou em valor que Vossas Excelências entendam mais adequado (art. 85, § 8º do NCPC), ante o baixo valor da condenação, descaracterizando a verba honorária irrisória, vez que não há que se falar em sucumbência mínima da autora. E de forma subsidiária, caso não seja esse o entendimento, pede desde já a condenação de cada parte a responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios.

A seguradora apelada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo, já que o recurso discute interesses do advogado, de modo que não pode ser confundido com a parte. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso (Id. 194491186).

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 194528699).

Na peça Id. 198258169, a parte apelante requer
“a retirada de pauta, para fins de apresentar pedido de PREFERÊNCIA e SUSTENTAÇÃO ORAL, a ser encartada, na sessão de julgamento por Videoconferência”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejada por
JESSICA IANCA PAULINO BECKER
, decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de
R$46,00 (quarenta e seis reais),
a título de reembolso de despesas médicas decorrente de acidente automobilístico, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e juros de mora, a partir da citação.

Ao final, ante a sucumbência mínima da parte requerida, condenou a parte autora ao pagamento por inteiro das custas processuais e honorários arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora apelante interpõe o presente apelo questionando apenas o capítulo dos honorários sucumbenciais, destacando, para tanto, que teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização DPVAT prosperou, não constando qualquer indeferimento ou improcedência acerca da invalidez.

Diante disso, defende que a seguradora deve arcar com o pagamento das custas integrais e de todas as despesas deste processo, bem como em honorários de sucumbência, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou em valor mais adequado (art. 85, § 8º do NCPC), ante o baixo valor da condenação, descaracterizando a verba honorária irrisória, vez que não há que se falar em sucumbência mínima da autora. E caso não seja esse o entendimento, requer desde já a condenação de cada parte a responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios.

Pois bem. Quanto ao recurso intentado pela causídica em causa própria, pertinente pontuar inicialmente que, de acordo com o art. 23 da Lei nº. 8.906/1994, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e constituem direito autônomo, podendo ser perseguido independentemente do direito discutido pelas partes.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios
”
(AgInt no REsp 1602071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.

Portanto, considerando que a patrona foi regularmente constituída pela demandante, na forma da procuração de Id 114213177, é parte legítima para recorrer, bem como que estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de modo que
conheço do recurso
.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Ao fundamentar o
decisum
, o Magistrado sentenciante do feito asseverou:

“(...)
In casu
, a ocorrência do acidente de trânsito encontra-se comprovada, por meio do boletim de ocorrência e da declaração do SAMU, que prestou os primeiros atendimentos a autora (id 68638619).

Quanto aos danos, o laudo pericial de id 101758555, concluiu que:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é parcial e permanente assim quantificada:

- média 50% em MID (70%)”

Nesta senda, considerando que a perda parcial e permanente do membro inferior direito (70%) em grau médio (50%), faz-se necessário o seguinte cálculo:

· Lesão: R$ 13.500,00 X 70% = R$ 9.450 X 50% = R$ 4.725,00;

Total R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Logo,
o valor pago administrativamente foi suficiente para saldar a indenização decorrente do grau da lesão sofrida
.

Por outro lado,
em relação ao ressarcimento de despesas médicas decorrentes de acidente automobilísticos, a Lei 6.194/74, em seu artigo 3º, III, utiliza o termo reembolso.

Art. 3º.

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.”

No caso dos autos, a parte autora apresentou nota fiscal emitida em 23/12/2020, referente a prestação de serviços médicos, no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) (id 68638629).

Contudo, em que pese a alegação da parte requerida de que a despesa foi arcada em hospital público, a nota fiscal apresentada revela que o atendimento se deu em caráter particular, eis emitida em nome da autora, não havendo qualquer indicação que os valores foram suportados pelo Sistema Único de Saúde, ainda que a sociedade médica que prestou o serviço seja conveniada a ele.

Portanto,
o pedido de reembolso merece ser
acolhido
, tendo em vista que a nota fiscal emitida em nome da autora é documento hábil a comprovar o desembolso no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais)
.

(...)

Ante o exposto,
julgo
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial
, para condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) a título de reembolso de despesas médicas decorrente de acidente automobilístico
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e juros de mora legais a partir da citação.

Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 68720553)
.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”
(destaquei)

Opostos embargos declaratórios pela parte autora/recorrente, estes foram rejeitados pelo togado singular, sendo seus efeitos agora questionados por meio presente apelo, cujo pleito relaciona-se exclusivamente a quem deve recair o ônus da sucumbência.

Pois bem. Sabe-se que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos postulados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...). VI - Igualmente, não se vislumbra a alegada omissão quanto à questão da proporcionalidade do ônus sucumbenciais, pois o julgador abordou a questão às fls. 359-360, in verbis: ''Ocorre que não há que se confundir critério de definição da sucumbência com as bases de cálculo de honorários do advogado estabelecidas no art. 85, do CPC. Estas, segundo o referido dispositivo, são: (a) valor da condenação, (b) valor do proveito econômico e (c) valor da causa. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur).
E, nesse aspecto, a parte autora buscou elidir a incidência do ISS em 03 (três) contratos administrativos, obteve, contudo, êxito em 02 (dois) deles. Daí, então, a sucumbência proporcional do município. 02.07 Ademais, o embargante não apontou sobre o assunto qualquer proposição inconciliável ou conflito interno de ideias no pronunciamento judicial, o que, por si só, torna inviável o reconhecimento do vício de contradição.'' (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Ademais, é cediço que a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o montante deduzido na petição inicial é meramente estimativo.

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora apelante requereu o seguinte:

“4.12. Que após a realização da perícia judicial, para apuração do grau da incapacidade que acomete a parte autora,
julgue a presente ação totalmente procedente
, condenando a requerida a pagar a indenização e/ou a diferença devida,
de acordo com o resultado da avaliação do laudo pericial
, até integralidade real da lesão, apontada naquele documento médico, com juros a partir da citação e correção monetária com o índice INPC;

4.13. O pagamento da restituição das despesas efetuadas com assistência médica e suplementares,
DAMS
, no valor integral de
R$ 46,00
(quarenta e seis reais), corrigido de juros e correção monetária, desde a data do efetivo desembolso, conforme documentos anexos;

4.14. Por conseguinte, seja determinado o
abatimento do valor administrativo já recebido -
R$ 4.725,00
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), condenando a Seguradora reclamada, ao pagamento da diferença apurada, devidamente corrigida e atualizada pelo INPC;”
(com destaques no origem)

E conforme teor da sentença acima reproduzido, o Magistrado singular julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, apenas para determinar o ressarcimento das despesas médico hospitalares, nos exatos termos do pedido deduzido no item 4.13.

Disso resulta dizer que apenas um pedido autoral foi acolhido, visto que o Magistrado entendeu indevida, ainda que de forma implícita, a condenação da parte requerida/apelada ao pagamento da diferença da indenização securitária pretendida oriundo do acidente de trânsito sofrido pela autora, sobretudo considerando que o valo recebido administrativamente se mostrava adequado ao grau de invalidez sofrido pela autora, e cujo capítulo sequer é questionado nas razões recursais.

Nesse contexto, observando a sucumbência mútua e não mínima de qualquer das partes,
as custas processuais e honorários devem ser partilhados na proporção postulada pela autora apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a rigor do que determina expressamente o art. 86,
caput
, do CPC e vedada a compensação respectiva (art. 85, §14)
, a merecer pronta retificação a sentença hostilizada no ponto.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DOCUMENTOS MÉDICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser majorado.”
(N.U 1051524-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

Se o valor das despesas médicas decorrentes de acidente já foi totalmente pago na esfera administrativa, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição de reembolso.

Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1021995-65.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de redistribuir o ônus da sucumbência, conforme estabelecido no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, determinando que a condenação seja dividida igualmente, com 50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspendendo-se o pagamento em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do CPC.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024